Tribunal: TJDFT
Processo: 0729019-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0729019-38.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO RUBENS DA COSTA CASTRO AGRAVADO: JOSE ROBERTO EVANGELISTA D E S P A C H O Agravo de instrumento interposto por JOÃO RUBENS DA COSTA CASTRO contra a decisão proferida em cumprimento de sentença nos autos 0704150-81.2018.8.07.0001 (13a Vara Cível de Brasília/DF), que indeferiu o pedido de reconsideração da determinação anterior. A determinação anterior (decisão de id 159843173 do processo originário) consistia na necessidade de intimação, previamente à realização de hasta pública, dos coproprietários do imóvel penhorado para ciência da penhora e avaliação realizados. Nas razões recursais, o agravante discorre acerca da divisibilidade do imóvel penhorado e da desnecessidade de intimação de todos os coproprietários, dando-lhes ciência da penhora e da avaliação. Com esses esclarecimentos, tenho que, apesar de ter indicado o pronunciamento de id 164200525 do processo de origem, o agravante pretende, na verdade, reformar o entendimento consignado na decisão de id 159843173, disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 1o de junho de 2023 (id 160660071). Em atenção ao princípio da não surpresa, intime-se a parte agravante para comprovar a tempestividade do agravo de instrumento, uma vez que o presente recurso foi interposto em 19 de julho de 2023. Conclusos, após. Brasília/DF, 25 de julho de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator